Tribunal: TJSP
Processo: 1014413-03.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU do exercício de 2016. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante, empresa privada exploradora de atividade econômica em bem público. Pretensão à reforma. Porto de Santos. Imunidade conferida à União Federal, titular do domínio. Imóvel objeto de arrendamento. Observância do quanto decidido nos Temas 385 (RE 594015) e 437 (RE 601720) julgados

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU do exercício de 2016. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante, empresa privada exploradora de atividade econômica em bem público. Pretensão à reforma. Porto de Santos. Imunidade conferida à União Federal, titular do domínio. Imóvel objeto de arrendamento. Observância do quanto decidido nos Temas 385 (RE 594015) e 437 (RE 601720) julgados pelo C. STF fixando as teses segundo as quais (i) "Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público" e, (ii) "Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo". Valor venal (art. 33 do CTN e arts 14 e 14-A do CTM). Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000819360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014413-03.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ELEVAÇÕES
PORTUÁRIAS S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE
SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 2/17
Voto n. 17895
Ano 2020
Apelação n. 1014413-03.2019.8.26.0562
Comarca:
Santos
Apelante:
Elevações Portuárias S.A.
Apelado:
Município de Santos
Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU do exercício de
2016.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência
da
embargante, empresa privada exploradora de atividade
econômica em bem público. Pretensão à reforma. Porto de
Santos. Imunidade conferida à União Federal, titular do
domínio. Imóvel objeto de arrendamento. Observância do
quanto decidido nos Temas 385 (RE 594015) e 437 (RE
601720) julgados pelo C. STF fixando as teses segundo as
quais (i) “Não se beneficia da imunidade tributária
recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da
Constituição Federal a sociedade de economia mista
ocupante de bem público” e, (ii) “Incide o IPTU,
considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público
cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do
tributo”. Valor venal (art. 33 do CTN e arts 14 e 14-A do
CTM).
Precedentes
desta
Corte.
Sentença
mantida.
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art.
85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do
C. STJ. Recurso ao qual se nega provimento.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Elevações
Portuárias S.A. contra a r. sentença de p. 193/197, objeto de embargos de
declaração rejeitados a p. 206 que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
opostos em face do Município de Santos, julgou improcedente o pedido
(imunidade recíproca) e condenou a embargante ao pagamento dos honorários
advocatícios, estes fixados em dez por cento do valor atualizado da causa.
Sustenta a apelante, em síntese, que (i) é parte ilegítima, pois o
imóvel é de propriedade da União, tratando-se de imóvel com destinação específica:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 3/17
prestação de serviço público; (ii) não possui a propriedade, posse com animus domini
ou qualquer domínio útil sobre o imóvel; (iii) o julgamento do RE 601720/RJ não se
aplica ao caso; (iv) parecer elaborado pelos professores Sacha Calmon Navarro
Coelho e Misabel Abreu Machado Derzi concluiu pela não subsunção das decisões
proferidas pelo STF (RE 594015/SP e 601720/RJ) às empresas privadas prestadoras
de serviços públicos; (v) o serviço prestado pela recorrente não é de livre
concorrência, e o bem é utilizado para a prestação do serviço público, em regime de
arrendamento, sob o regime de exclusividade; (vi) no caso do Tema 385 (RE
594015) há que se distinguir o serviço público formal e material; (vii) em recente
decisão, o STF entendeu pela inaplicabilidade do tema 437 para concessionárias de
serviço público; (viii) impossível a cobrança do IPTU já que inexiste valor venal
(base de cálculo). Nestes termos, requer seja provido o recurso para reformar a r.
sentença e anular o lançamento dos débitos (p. 208/225).
Contrarrazões apresentadas a p. 236/243, com considerações
lançadas para manutenção da r. sentença e desprovimento do recurso com a
condenação da apelante aos honorários recursais.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pela
Municipalidade de Santos em face de Elevações Portuárias S.A. para cobrança de
IPTU do exercício de 2016 (e não 2017 como alegado a p. 02), no valor de R$
153.218,62 (p/junho de 2018, cf. inicial e CDA de p. 01/02 do apenso), do imóvel
inscrito no cadastro municipal sob o n.o 70.003.001.027, localizado na Zona
Portuária de Santos, arrendado à embargante pela Companhia Docas do Estado de
São Paulo - CODESP (cf. p. 145/147 do contrato de cessão celebrado entre a Rumo
S.A. e a atual arrendatária).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 4/17
A controvérsia dos autos diz respeito ao reconhecimento da
imunidade prevista no art. 150, inciso VI, “a”, da Constituição Federal, à empresa
privada, ocupante de um bem público.
Pelo princípio da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a”),
também denominada intergovernamental, é vedado à União, aos Estados-Membros,
ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou
serviços, uns dos outros, bem como sobre as autarquias e fundações mantidas pelo
Poder Público (são as chamadas pessoas jurídicas de direito público, e a extensão
quanto às autarquias e fundações, naquilo que está vinculado às suas atividades
essenciais, está prevista no § 2o do art. 150 da CF).
No caso em análise, a exigibilidade de IPTU dos ocupantes do
bem público encontra amparo constitucional, de acordo com o entendimento
adotado pelo C. STF quando, sob o rito da repercussão geral, foi julgado no mérito o
RE 594.015/SP, Tribunal Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, por maioria de
votos, em 06/04/2017, cuja ementa segue transcrita:
“IMUNIDADE
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO IPTU. Não se
beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo
150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade
de economia mista ocupante de bem público”. (RE 594015,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 06/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 24-08-2017 PUBLIC
25-08-2017)
O Recurso Extraordinário (594015) foi interposto pela Petróleo
Brasileiro S.A. Petrobrás, sendo recorrido o Município de Santos, e buscava
reverter o julgamento proferido pela 14a Câmara de Direito Público deste E. TJSP,
no qual se reconheceu que a recorrente, mesmo sendo mera arrendatária da
CODESP de terreno em área portuária pertencente à União, não possuiria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 5/17
imunidade tributária recíproca.
Em seu voto, o Relator Ministro Marco Aurélio, após fazer
menção à sessão do julgamento do RE 580264/RS, em que compôs a corrente
minoritária, fundamentou que:
“[...]
A situação apresentada mostra-se mais grave, pois sociedade de
economia mista que atua livremente no desenvolvimento de atividade
econômica pretende usufruir de vantagem advinda da utilização de
bem público.
O argumento de ser o imóvel pertencente à União utilizado para a
persecução de interesse público não atrai a imunidade quanto a
Imposto Predial Territorial Urbano IPTU. Isso porque a recorrente é
sociedade de economia mista com capital social negociado na bolsa
de valores. Cuida-se de pessoa jurídica de direito privado com claro
objetivo de auferir lucro e, posteriormente, distribui-lo aos acionistas.
A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. A
previsão decorre da necessidade de observar-se, no contexto
federativo, o respeito mútuo e a autonomia dos entes. Não cabe
estendê-la, evitando a tributação de particulares que atuam no regime
da livre concorrência.
Atentem para a limitação imposta no § 3o do artigo 150 da Carta
Federal:
[...]
§ 3o As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente
ao bem imóvel.
[...]
Então, nem mesmo as pessoas jurídicas do direito
público, que exploram atividade econômica, gozam da
imunidade, o que se dirá quanto ao particular.
Mostra-se inequívoco ser o imóvel da União empregado em
atividade de sociedade de economia mista que atua no mercado
com fins lucrativos. Não há base a justificar o gozo de
imunidade nos termos pretendidos.
O ente público, ainda que não seja o responsável pela exploração
direta da atividade econômica, ao ceder o imóvel a sociedade de
economia mista, permite que o bem seja afetado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 6/17
empreendimento desenvolvido, ensejando a geração de riquezas,
posteriormente incorporadas ao patrimônio da cessionária, em
benefício último dos acionistas.
Reconhecer a imunidade recíproca significa verdadeira afronta
ao princípio da livre concorrência versado no artigo 170 da
Constituição Federal, por estar-se conferindo a pessoa jurídica
de direito privado vantagem indevida, não existente para os
concorrentes. O Imposto Predial Territorial Urbano IPTU
representa relevante custo operacional. Afastar tal ônus de
empresa que atua no setor econômico, ombreando com outras, a
partir de extensão indevida da imunidade recíproca, implica
desrespeito aos ditames da Constituição Federal. Esse
entendimento vem expresso no § 2o do artigo 173 da Lei Básica
da República:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos
em lei.
§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista
não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do
setor privado.
Há de observar-se o disposto no artigo 32 do Código
Tributário Nacional quanto à hipótese de incidência do IPTU,
bem como a relação de contribuintes descrita no artigo 34. Eis
os preceitos:
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por
natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município. Art. 34. Contribuinte
do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Com a leitura dos preceitos, fica evidente que, em
momento algum, o Município de Santos extrapolou a própria
competência ao instituir e cobrar o referido imposto do
particular, nos termos do previsto no Código Tributário
municipal:
Artigo 38 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 7/17
construído, o titular do seu domínio útil, promitente comprador
de imóvel adquirido das autarquias de que trata a letra “b” do
artigo 9o, ou o seu possuidor a qualquer título.
Artigo 39 - O imposto é devido, a critério do Executivo:
I. pelo possuidor direto, sem prejuízo da responsabilidade
solidária dos possuidores indiretos;
II. pelo possuidor indireto, sem prejuízo da responsabilidade
solidária dos demais possuidores indiretos e do possuidor
direto;
III. pelo possuidor de imóvel construído, arrendatário de área e
instalações portuárias, dentro ou fora do porto organizado, no
regime jurídico da exploração do porto e das operações
portuárias previsto na Lei Federal no 8.630, de 25 de fevereiro de
1993, sem prejuízo da responsabilidade solidária do contribuinte
e possuidor indireto.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos
sucessores das pessoas nele referidas a qualquer título.
A hipótese de incidência do Imposto Predial
Territorial Urbano IPTU não está limitada à propriedade do
imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo
entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se
restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do
domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar
em ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo
passivo da relação jurídica tributária.
Assim já me pronunciei no Plenário quando do
julgamento do recurso extraordinário no 253.472/SP, de minha
relatoria, no qual fiquei vencido, redator do acórdão o ministro
Joaquim Barbosa, julgado em 25 de agosto de 2010, publicado no
Diário da Justiça de 1o de fevereiro de 2011, em que se discutiu a
extensão da imunidade recíproca a imóvel pertencente à União,
mas sob a gestão da Companhia de Docas do Estado de São
Paulo Codesp, sociedade de economia mista. Na ocasião,
ressaltei:
Relativamente ao IPTU, a Carta de 1988 não trouxe inovação.
Compete aos municípios instituí-lo, considerada a propriedade
predial e territorial urbana. Pois bem, sob tal aspecto, há muito
encontra-se em vigor o disposto no artigo 32 do Código
Tributário Nacional, no que revela como fato gerador do tributo
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por
natureza ou por acessão física, conforme definido na lei civil,
localizado na zona urbana do município.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 8/17
Mais do que isso, o Código define como contribuinte do
imposto em seu artigo 34 o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título. Essas balizas levaram a Corte a
editar, tendo em vista os casos concretos, o Verbete no 583 da
Súmula:
Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em
nome de autarquia é contribuinte do imposto predial
territorial urbano.
Ora, não se afigura como fato gerador do imposto em comento
apenas a propriedade, o que desaguaria na convicção de ser
contribuinte de direito, sempre e sempre, o proprietário. Requer-
se a existência física do imóvel, mas admissível é que se tome
como fato gerador não só a propriedade, como também o
domínio útil ou a posse quando esses fenômenos não estão na
titularidade daquele que normalmente os tem, ou seja, o
proprietário.
Pois bem, estamos diante de imóvel que ainda que não integre o
patrimônio do particular, pois pertencente à União, passa a ser
empregado por aquele em sua atividade comercial, de modo a
extrair deste bem todo um proveito econômico. A regra da
imunidade da alínea a do inciso VI do artigo 150 da Constituição
Federal está restrita a instituição de imposto sobre patrimônio
ou renda ou serviços das pessoas jurídicas de direito público.
Sendo pacífico como fato imponível o domínio e a posse e como
contribuintes aqueles que os detenham em patrimônio e
envolvida sociedade de economia mista a explorar atividade
econômica, não é dado, por verdadeiro empréstimo, cogitar da
imunidade. Vale frisar novamente que o § 3o do referido artigo
150 revela que as vedações do inciso VI, alínea a, do mesmo
artigo não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços
relacionados com a exploração de atividades econômicas
regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados,
ou em que haja contraprestação e pagamento de preços ou
tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da
obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Ora,
no caso, a recorrente possui o domínio útil do imóvel e atua na
exploração de atividade econômica, sujeitando-se, ante o
disposto no § 2o do artigo 173 da Constituição Federal, à
incidência tributária.”
Ao final, o Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio, relator, concluiu:
Ante o quadro, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela
Petrobras, assentando o não reconhecimento da imunidade tributária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 9/17
recíproca a sociedade de economia mista ocupante de bem público. Fixo a
seguinte tese: “Incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de
direito público arrendado a pessoa jurídica de direito privado, devedora do
tributo.” É como voto.
No mesmo sentido, desta vez por unanimidade, foi julgado o
mérito do RE 601.720, em 19/04/2017, relator para o Acórdão Ministro Marco
Aurélio, assim ementado:
“IPTU BEM PÚBLICO CESSÃO PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial
Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de
direito privado, sendo esta a devedora”. (RE 601720, Relator(a):
Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
19/04/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-200 DIVULG 04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017)
Em síntese, as teses de direito firmadas em razão do julgamento
dos RE 594.015 e 601.720 são totalmente aplicáveis ao caso em questão.
Com efeito, verifica-se dos autos que a apelante ocupa a área
como arrendatária por meio de contrato, a qual antes era de responsabilidade
exclusiva da CODESP (p. 83/97), concessionária da União, na área portuária de
Santos.
Segundo a inicial, por meio de contrato aditivo firmado em
14/12/2016 (p. 145/147), a embargante Elevações Portuárias S.A. passou a ser
titular dos direitos, prerrogativas, obrigações e encargos objeto do Contrato de
Arrendamento PRES no 05/96, de 07/03/1996. Retificações posteriores ao contrato
primitivo indicaram que a CODESP e a Indústria Açucareira São Francisco S.A. (São
Francisco) cederam direitos e obrigações à São Francisco Operadora Portuária de
Granéis S.A. (p. 98/112), e esta posteriormente alterou sua razão social para Cosan

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 10/17
Operadora Portuária S.A. (p. 113/128). Após, a Cosan alterou a denominação social
para Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. (p. 129/141), e tempos depois,
cedeu à Rumo S.A. (atual denominação da ALL- América Latina Logística S.A.) a
titularidade do Contrato de Arrendamento PRES no 05/96 (p. 142/144). E, por fim,
houve a transferência à atual arrendatária Elevações Portuárias S.A. (p. 145/147).
E mais, do Estatuto Social da empresa embargante se extrai que a
sua atividade consiste em “(i) administração, direta ou indireta, de participações
societárias, incluindo, mas não se limitando, empresas do ramo de logística,
operação portuária, de terminais de distribuição e demais atividades relacionadas; (ii)
operações em terminais de exportação de açúcar e outros produtos, tais como, a
operação de terminação portuária para transporte de celulose, granéis sólidos de
origem vegetal, fertilizantes, incluindo, mas não se restringindo, a operações
portuárias em terminal unificado localizado no Porto Organizado de Santos,
destinado à movimentação de granéis vegetais sólidos e que conta com dois berços
de atracação (16 e 19) e armazéns externos em sua retro área, operações estas que
envolvem (ii.1) a implantação, operação e exploração comercial da instalações dos
terminais mencionados e qualquer outro terminal que a Companhia venha a explorar;
(ii.2) operadores portuários; (ii.3) captação e aplicação dos investimentos necessários
à implantação dos terminais de exportação de açúcar e outros produtos de origem
vegetal; (ii.4) despachantes aduaneiros e assessores em comércio exterior; (ii.5)
agentes de navegação marítima; (ii.6) transportadores e agenciadores de fretes em
geral, em qualquer modal; (ii.7) execução de atividades de armazém geral,
alfandegários, de operação portuário, tais como, mas não restritas o recebimento e
guarda de mercadorias, movimentação, embarque e desembarque de mercadoria na
área do porto, serviços de despacho aduaneiro, a emissão de títulos especiais
relativos à guarda de mercadorias; (ii.8) demais atividades de empresa comercial,
importadora e exportadora de toda e qualquer mercadoria e produtos; (ii.9)
transporte rodoviário ou ferroviário de mercadorias no território nacional e no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 11/17
exterior; e (ii.10) execução de atividades industriais relacionadas à preparação dos
produtos a serem exportados pelo terminal; (iii) a atividade de navegação de
cabotagem, interior de travessia, fluvial, lacustre e marítima (cf. art. 3o, p. 39/52).
E ainda, do contrato de arrendamento firmado entre a CODESP
e a Elevações Portuárias S.A. verifica-se que o objeto contratual é “a movimentação
e armazenagem de granéis sólidos de origem vegetal, em sacos e a granel, incluindo,
mas sem a isso se limitar, importação e exportação por longo curso e cabotagem” (p.
146).
Ademais, não se desconhece que, ante a existência de outras
empresas em situação similar na atividade portuária santista, o serviço não é prestado
em regime de exclusividade pela embargante, ora recorrente.
Assim sendo, verifica-se da análise das diversas atividades
constantes do objeto social e dos termos do contrato que se trata de arrendamento
por particular de imóvel da União tendo por objetivo precípuo o
desenvolvimento de atividade econômica, não sendo caso de aplicação do
distinguishing, pois não há distinção entre o caso concreto e o quanto decidido no
julgamento dos RE n. 594.015/SP Tema 385-STF e do RE 601.720/RJ Tema 437-
STF.
Ressalta-se que a partir dos julgados mencionados o
entendimento é no sentido de não ser possível que o particular, enquanto explorador
de atividade econômica sujeita a pagamento pelos usuários, usufrua do benefício da
imunidade tributária somente em razão de utilizar bem público concedido.
Extrai-se da sua ratio decidendi, portanto, que a conclusão do C.
STF nada mais fez do que dar aos particulares que realizam a exploração econômica
dos terminais portuários o mesmo tratamento que é dado até aos entes da federação
que, ao explorarem bens próprios mediante contraprestação ou pagamento de preços
ou tarifas pelos usuários (art. 150, VI, § 3o, da CF/1988), não usufruem da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 12/17
imunidade recíproca. A capacidade contributiva daqueles que exploram um imóvel
público em típica atividade econômica, com a manutenção de sua posse por ao
menos 30 anos, exclui a imunidade e autoriza o seu enquadramento como
contribuinte do IPTU.
Nesse sentido, vale citar trecho do Voto-Vista do Min. Marco
Aurélio:
“[...]
Uma vez verificada atividade econômica, nem mesmo as
pessoas jurídicas de direito público gozam da imunidade, o que
dizer quanto às de direito privado.
Mostra-se inequívoco ser o imóvel da União empregado, por
particular, em atividade de fins exclusivamente privados e com
intuito lucrativo. Não há base a justificar o gozo de imunidade
nos termos assentados pelo Tribunal de origem.
O ente público, ainda que não seja o responsável pela
exploração direta da atividade econômica, ao ceder o imóvel ao
particular, permite que o bem seja afetado a empreendimento
privado. Observem que, no próprio contrato de concessão do
uso, há cláusula prevendo que a concessionária arcaria com os
tributos, sendo repassado inclusive o ônus do tributo municipal
que se disse fundiário.
Tem-se afronta ao princípio da livre concorrência versado no
artigo 170 da Constituição Federal, por estar-se conferindo ao
particular uma vantagem indevida, não existente para os
concorrentes. O Imposto Predial Territorial Urbano IPTU
representa relevante custo operacional, comum a todos que
exercem a atividade econômica do recorrido. Afastar tal ônus de
empresa que atua no setor econômico, ombreando com outras, a
partir de extensão indevida da imunidade recíproca, implica
desrespeito aos ditames da Constituição Federal.
[...]
A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano
IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o
domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale
para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao
proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio
útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em
ausência de legitimidade do ora recorrido para figurar em polo
passivo da relação jurídica tributária.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 13/17
Em suma, é caso de reconhecer a incidência do IPTU do
exercício de 2017, lançado sobre o imóvel pertencente à União, concedido à
Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP (parte na Rcl 32717/SP, p.
169/184) e arrendado à Elevações Portuárias S.A., a qual não se confunde com a
primeira.
Quanto à base de cálculo do IPTU, o Código Tributário
Municipal (Lei 3750/19711), estabelece que:
Artigo 14 - O imposto devido será apurado à alíquota de 1% (um
por cento) incidente sobre a base de cálculo, calculada esta de
acordo com o artigo 14-A, tendo como valor do metro quadrado
de terreno o valor lançado em 2013, acrescido do montante
correspondente a 12% (doze por cento) da diferença apurada
entre esse e o valor do metro quadrado do terreno da Planta
Genérica de Valores, e tendo como valor do metro quadrado da
construção, o valor lançado em 2013 acrescido do montante
correspondente a 12% (doze por cento) incidente sobre a
diferença apurada entre esse e o valor do metro quadrado da
construção da Planta Genérica de Valores.
[...]
Artigo 14-A O valor venal do imóvel edificado será calculado
conforme a seguinte fórmula: (alterado pelo art. 94 da LC 1.087,
de 30/12/2019) VVt = área do terreno x valor do m2 do terreno x
coeficiente de frente x coeficiente de profundidade x coeficiente
de mobilidade urbana. VVc = área construída x valor do m2 da
construção x coeficiente de depreciação x coeficiente de
mobilidade urbana. Valor Venal Imóvel (VVi) = Valor Venal
terreno (VVt) + Valor Venal construção (VVc)
§ 1o - Os coeficientes de frente, profundidade e depreciação
constam do Anexo II desta lei complementar.
§ 2o - Para a garagem individual que possua inscrição imobiliária
não será computado o coeficiente de depreciação.
§ 3o - O coeficiente de mobilidade urbana será aquele definido
nos termos da lei específica que institui o Plano Municipal de
Mobilidade e Acessibilidade Urbanas, sendo igual a 1 (um) nos
demais casos não abrangidos por aquela lei.
1 https://www.santos.sp.gov.br/static/files_www/ctm_2020.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 14/17
Em casos semelhantes envolvendo a Elevações Portuárias S.A. e
o Município de Santos, destacam-se recentes julgados desta Corte, os quais
igualmente tratam da base de cálculo do IPTU:
“Tributário Apelação Embargos à execução fiscal IPTU
Exercício de 2018 - Município de Santos. Sentença que julgou
improcedentes os embargos. Apelo do embargante. Imunidade
recíproca Artigo 150, inciso VI, alínea "a" da Constituição da
República Inocorrência O plenário do Supremo Tribunal
Federal, quando do julgamento dos Recursos Extraordinários
594.015-SP e 601.720-RJ, ambos com repercussão geral
reconhecida, afastou a imunidade tributária recíproca para
cobrança de imposto municipal de bens públicos cedidos ou
arrendados a empresas que exerçam atividade econômica com
fins lucrativos
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
aplicando tal entendimento Novo entendimento da Suprema
Corte que está de acordo com a literalidade do artigo 34 do
Código Tributário Nacional, que prevê como contribuinte do
imposto também o "possuidor a qualquer título". Do
Precedente Vinculante Os julgadores têm o dever legal de
seguir os precedentes vinculantes mencionados no art. 927 do
Código de Processo Civil de 2015 A alteração de tese jurídica
adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo
tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais
também do Código de Processo Civil de 2015 - Diante da
vinculação dos precedentes do C. Supremo Tribunal Federal,
não há que se falar em imunidade recíproca nos casos de bens
públicos ocupados por empresas que exerçam atividade
econômica com fins lucrativos. No caso dos autos, imóvel é de
propriedade da União Federal, está localizado na área portuária
do Município de Santos, concedido à Cia. Docas do Estado de
São Paulo - CODESP e arrendado a empresa particular, ora
apelante, para exploração de atividade econômica com
finalidade essencialmente lucrativa Inocorrência da imunidade
tributária - Inaplicabilidade do quanto decidido pelo C. Supremo
Tribunal Federal no âmbito da Reclamação no 32.717

Precedentes desse E. Tribunal em casos idênticos. Base de
Cálculo O Código Tributário Nacional estabelece o valor venal
do imóvel como base de cálculo do IPTU O Código Tributário
Municipal estabelece os critérios a serem considerados na
atribuição do valor venal dos imóveis - Previsão expressa do
critério definidor da base de cálculo nos artigos 14 e 14-A do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 15/17
Código Tributário Municipal Precedente dessa C. Câmara em
caso idêntico. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa (R$ 141.905,27) Verba honorária que
corresponde a aproximadamente R$ 14.190,52 - Honorários
recursais Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil de 2015 Possibilidade Observância ao disposto
nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo Majoração em R$ 2.000,00
Verba honorária que passa a corresponder a aproximadamente
R$ 16.190,52. Sentença mantida Recurso desprovido”. (TJSP;
Apelação Cível 1021206-55.2019.8.26.0562; Relator (a): Eurípedes
Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020)
“Apelação Embargos à execução - IPTU Exercício de 2017
Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
Pleito de reforma pela executada - Inadmissibilidade

Lançamento sobre terreno de propriedade da União, localizado
na área portuária do Município de Santos, concedido à Cia.
Docas do Estado de São Paulo - CODESP e arrendado à
empresa particular
Pessoa jurídica de direito privado
arrendatária de bem da União, não se beneficia da imunidade
tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a",
da Constituição Federal - Incidência do IPTU, conforme
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
no 594.015/SP (Tema 385) e RE 601.720/RJ (Tema 437), em sede
de repetitivos - Disciplina da incidência do imposto alinhada
àquela definida pela Excelsa Corte - Contrato de arrendamento
por particular de imóvel da União para fins inequivocamente de
desenvolvimento de atividade econômica Sentença mantida -
Recurso
desprovido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1014412-18.2019.8.26.0562; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santos -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/06/2020;
Data de Registro: 15/06/2020)
“Apelação Embargos à execução fiscal IPTU Exercício de
2016
Alegação de ilegitimidade do arrendatário da área
portuária para arcar com o pagamento do IPTU - Inocorrência
O arrendatário não ostenta a condição de imunidade na
exploração de área portuária, conforme já decidido no RE no
594.015/SP (Tema no 385, STF, DJ de 25.08.2017), em razão da
repercussão geral, que adotou entendimento, segundo o qual, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 16/17
imunidade recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea "a" da
Constituição Federal não se estende à empresa privada
arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de
atividade econômica com fins lucrativos, sendo, nesta hipótese,
constitucional a cobrança do IPTU pelo Município Tema 437
igualmente decidido pelo STF que também responsabiliza a
empresa que explora serviços aeroportuários, cuja aplicação no
caso concreto é desnecessária, uma vez que o tema 385 é
específico quanto ao uso de área portuária - Alegação de
ausência de base de cálculo por falta de critério quantitativo para
fixação de valor venal pela indisponibilidade do bem ao mercado
Inocorrência Previsão expressa do critério definidor da base
de cálculo na legislação municipal (art. 14-A do Código
Tributário Municipal) Sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução fiscal mantida por seus próprios
fundamentos
Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível
1006849-70.2019.8.26.0562; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data
de Registro: 11/11/2019)
Mais não é necessário considerar para se concluir que a r.
sentença deve ser mantida, eis que em consonância com precedente qualificado
plenamente aplicável na hipótese, segundo o qual incide o IPTU sobre o imóvel
público cedido a empresa particular exploradora de atividade econômica.
Por fim, vencida a apelante em sede recursal, os honorários
advocatícios são majorados em 5% (total de 15% em primeiro e segundo grau), em
cumprimento ao artigo 85, § 11 do NCPC e em conformidade com o Enunciado
administrativo n. 7, do C. STJ, do seguinte teor: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014413-03.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 17895 - 17/17
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)